Tribunal: TJBA
Processo: 8008017-90.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008017-90.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: TEOBALDO SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008017-90.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado TEOBALDO SANTOS PINTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.